Tribunal: TJMT
Processo: 0001123-61.2011.8.11.0100
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001123-61.2011.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[VANDERLEI RECK JUNIOR - CPF: 876.240.521-72 (EMBARGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), FERNANDO CEZAR SANTOS REIS - CPF: 040.415.871-40 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), DANIELLA MAIA DUTRA - CPF: 005.113.101-37 (ADVOGADO), ELISABETHE MARIA CARLETTI SEHBE - CPF: 344.616.470-72 (EMBARGADO), NABOR RONI ANZANELLO (EMBARGANTE), ANTONIO ZOZIVAL MILFONT SOBREIRA - CPF: 028.412.581-49 (ADVOGADO), ESPOLIO DE LURDES RODRIGUES MAGDALENO CARTELLI (EMBARGANTE), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), ELISABETHE MARIA CARLETTI SEHBE - CPF: 344.616.470-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JACSON MARCELO NERVO - CPF: 838.790.301-97 (ADVOGADO), ATILIO TONIAZZO - CPF: 127.747.589-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTER LINHARES TONIAZZO - CPF: 719.313.761-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARIN VITTI GALVÃO (TERCEIRO INTERESSADO), ORESTES PRIMO PRADELLA (TERCEIRO INTERESSADO), VASCO ULISSES MASCARELLO (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ESPOLIO DE LURDES RODRIGUES MAGDALENO CARTELLI (EMBARGADO), JACSON MARCELO NERVO - CPF: 838.790.301-97 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), NABOR RONI ANZANELLO (EMBARGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), VANDERLEI RECK JUNIOR - CPF: 876.240.521-72 (EMBARGANTE), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 037.188.131-57 (ADVOGADO), ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO - CPF: 900.469.512-53 (ADVOGADO), FLAVIO SCHEGERIN RIBEIRO - CPF: 245.545.268-95 (ADVOGADO), HYAGO CARDOSO SAMPAIO - CPF: 982.113.231-68 (ADVOGADO), JOYCE KAROLLINE SANTOS LEITE - CPF: 700.225.641-60 (ADVOGADO), ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 037.188.131-57 (ADVOGADO), ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO - CPF: 900.469.512-53 (ADVOGADO), FLAVIO SCHEGERIN RIBEIRO - CPF: 245.545.268-95 (ADVOGADO), JOYCE KAROLLINE SANTOS LEITE - CPF: 700.225.641-60 (ADVOGADO), HYAGO CARDOSO SAMPAIO - CPF: 982.113.231-68 (ADVOGADO), MARIEDNA QUEIROZ SOBREIRA - CPF: 074.019.061-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANE QUEIROZ SOBREIRA - CPF: 952.688.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO QUEIROZ SOBREIRA - CPF: 024.497.361-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEICI PEREIRA SOBREIRA - CPF: 638.626.971-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA QUEIROZ SOBREIRA VIEIRA - CPF: 995.383.931-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO QUEIROZ SOBREIRA - CPF: 856.493.411-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), NABOR RONY ANZANELLO - CPF: 000.620.140-72 (EMBARGANTE), NABOR RONY ANZANELLO - CPF: 000.620.140-72 (EMBARGADO), MARIEDNA QUEIROZ SOBREIRA - CPF: 074.019.061-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0001123-61.2011.8.11.0100

EMBARGANTES: MARIEDNA QUEIROZ SOBREIRA

EMBARGADOS: VANDERLEI RECK JUNIOR
e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
MARIEDNA QUEIROZ SOBREIRA
contra acórdão de chamamento do feito à ordem em embargos de declaração na apelação nos autos de Embargos de Terceiro n. 234/2011 - 0001123-61.2011.8.11.0100 - Código 50192 - Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, em que se decidiu nos seguintes termos: “a
) reconheço a nulidade do julgamento em segundo grau pelo impedimento do então relator Des. João Ferreira Filho; b) reconheço inválidos os atos praticados em nome de Nabor Rony Anzanello e
Espólio de Lurdes Rodrigues Magdaleno Carletti
pelos advogados Antônio Zozival Milfont Sobreira, Jiancarlo Leobet, Alcir Fernando Cesa e Jacson Marcelo Nervo; c) reconheço a nulidade de parte da fase de postulação, de toda a fase saneadora, da instrução, da sentença e da subida ao segundo grau, devendo a contestação protocolada por Nabor e subscrita por Elias Farah ser considerada como válida; d) excluo Nabor Rony Anzanello e
Espólio de Lurdes Rodrigues Magdaleno Carletti
da lide e substituo o polo passivo por MARIEDNA QUEIROZ SOBREIRA, brasileira, viúva, agricultora, portadora do RG no 1044498 e inscrita no CPF sob o no 074.019.061-04, MARIANE QUEIROZ SOBREIRA SANTOS, brasileira, casada, psicóloga, portadora do RG n° 1.296.674 SSP/MS, devidamente inscrita no CPF sob o no 952.688.471-04, EDUARDO QUEIROZ SOBREIRA, brasileiro, solteiro, universitário, portador do RG n° 1.390.094 SSP/MS, devidamente inscrito no CPF sob o no 024.497.361-07, GLEICE PEREIRA SOBREIRA, brasileira, portadora do RG n.o 751.940 SSP/MS, devidamente inscrita no CPF sob o n° 638.626.971-34, ADRIANA QUEIROZ SOBREIRA VIEIRA, brasileira, casada, farmacêutica, portadora do RG n° 1.044.498 SSP/MS, devidamente inscrita no CPF sob o n° 995.383.931-04, FERNANDO QUEIROZ SOBREIRA, brasileiro, solteiro, turismólogo, portador do RG n° 878054 SSP/MS, devidamente inscrito no CPF sob o n° 856.493.411-68, todos residentes e domiciliados na Rua Júpiter no 1020, Vila Planalto, Município de Campo Grande/MS, meeira e herdeiros de Zenioclécio Milfont Sobreira, adquirente (escritura de id 184153567-cumprimento de sentença), dando-lhes oportunidade para contestar a lide; e) torno prejudicados os recursos interpostos pós; f) determino o retorno dos autos para devido prosseguimento
.”

Argumenta que
“resta notório que o fundamento constante no Acórdão recorrido não corresponde à realidade fático-processual, inexistindo causa de extinção do mandato na forma mencionada pela n. Desembargadora Relatora. O que se verifica, em verdade, é a inocorrência de irregularidade na representação processual do Sr. Nabor, visto que a procuração acostada aos autos prevê a vigência por prazo indeterminado para defender os seus interesses, de modo que não houve qualquer conduta irregularmente praticada!”.

Diz que
“caso este não seja o entendimento dos n. Desembargadores (o que não se espera), mister pontuar que o Sr. Nabor também foi regularmente representado pelo advogado Elias Farah (inscrito na OAB/SP sob o n.o 10.064) nos Embargos de Terceiro epigrafados, circunstância que afasta eventual raciocínio de nulidade dos atos processuais. Ainda, sobreleva-se o fato de que em momento alguns estes causídicos atuaram de forma diversa aos interesses de Nabor, porquanto manejaram todas as medidas cabíveis para permitir sua reintegração na posse do imóvel rural objeto dos autos. Portanto, considerando a inexistência de irregularidade na representação processual, como amplamente demonstrado, o acolhimento destes Embargos de Declaração é medida de direito, devendo esta c. Câmara reconhecer a regularidade da representação processual do Sr. Nabor e dos atos processuais.”

Expõe que
“este e. Tribunal houve por acolher a tese de ilegitimidade passiva suscitada pelo Sr. Nabor (que, registra-se, já havia sido analisada preteritamente e não foi objeto de irresignação recursal pela parte interessada), mas, lado outro, deixou de apreciar as demais matérias ventiladas nos autos, na forma do art. 1.013, §§ 1o e 2o, do CPC.”

Sustenta que
“a oposição dos Embargos de Terceiro epigrafados na data de 05/08/2005 ocorreu de forma plenamente intempestiva, ao passo que o Embargado o fez após o transcurso do prazo de 05 (cinco) dias previsto no art. 1.048, da Lei Federal 5.869 de 11 de Janeiro de 1973 (CPC/73).”

Pede acolhimento dos embargos para:
“1. Afastar o ERRO DE FATO ora noticiado, em razão do equívoco constante no Acórdão embargado, ao passo que inexiste irregularidade na representação processual do Sr. Nabor Rony Anzanello, ou, ainda, para que seja observada a regra processual prevista no art. 1.013, §§ 1o e 2o, do CPC, que possibilita o julgamento de mérito por parte desta c. Câmara das matérias suscitadas e examinadas durante o trâmite processual, sobretudo pela intempestividade dos Embargos de Terceiro epigrafados, circunstância já reconhecida por esta Câmara no Acórdão de ID137717672, e; 2. Caso o posicionamento seja distinto, fica prequestionada a matéria veiculada nos correntes Declaratórios, visando permitir o seu discutir perante as instâncias superiores.”
(id. 242116687).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 244764197).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
MARIEDNA QUEIROZ SOBREIRA
contra acórdão de chamamento do feito à ordem em embargos de declaração na apelação nos autos de Embargos de Terceiro n. 234/2011 - 0001123-61.2011.8.11.0100 - Código 50192 - Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, em que se decidiu nos seguintes termos: “a
) reconheço a nulidade do julgamento em segundo grau pelo impedimento do então relator Des. João Ferreira Filho; b) reconheço inválidos os atos praticados em nome de Nabor Rony Anzanello e
Espólio de Lurdes Rodrigues Magdaleno Carletti
pelos advogados Antônio Zozival Milfont Sobreira, Jiancarlo Leobet, Alcir Fernando Cesa e Jacson Marcelo Nervo; c) reconheço a nulidade de parte da fase de postulação, de toda a fase saneadora, da instrução, da sentença e da subida ao segundo grau, devendo a contestação protocolada por Nabor e subscrita por Elias Farah ser considerada como válida; d) excluo Nabor Rony Anzanello e
Espólio de Lurdes Rodrigues Magdaleno Carletti
da lide e substituo o polo passivo por MARIEDNA QUEIROZ SOBREIRA, brasileira, viúva, agricultora, portadora do RG no 1044498 e inscrita no CPF sob o no 074.019.061-04, MARIANE QUEIROZ SOBREIRA SANTOS, brasileira, casada, psicóloga, portadora do RG n° 1.296.674 SSP/MS, devidamente inscrita no CPF sob o no 952.688.471-04, EDUARDO QUEIROZ SOBREIRA, brasileiro, solteiro, universitário, portador do RG n° 1.390.094 SSP/MS, devidamente inscrito no CPF sob o no 024.497.361-07, GLEICE PEREIRA SOBREIRA, brasileira, portadora do RG n.o 751.940 SSP/MS, devidamente inscrita no CPF sob o n° 638.626.971-34, ADRIANA QUEIROZ SOBREIRA VIEIRA, brasileira, casada, farmacêutica, portadora do RG n° 1.044.498 SSP/MS, devidamente inscrita no CPF sob o n° 995.383.931-04, FERNANDO QUEIROZ SOBREIRA, brasileiro, solteiro, turismólogo, portador do RG n° 878054 SSP/MS, devidamente inscrito no CPF sob o n° 856.493.411-68, todos residentes e domiciliados na Rua Júpiter no 1020, Vila Planalto, Município de Campo Grande/MS, meeira e herdeiros de Zenioclécio Milfont Sobreira, adquirente (escritura de id 184153567-cumprimento de sentença), dando-lhes oportunidade para contestar a lide; e) torno prejudicados os recursos interpostos pós; f) determino o retorno dos autos para devido prosseguimento
.”

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

O voto é claro quanto ao entendimento acerca das matérias devolvidas. A pretensão da parte é de rediscussão da lide.

Eis o voto:

“Embargos de declaração por
VANDERLEI RECK JÚNIOR e outros
contra acórdão de exercício positivo de retratação em recurso especial em Embargos de Terceiro n. 234/2011 - 0001123-61.2011.8.11.0100 - Código 50192 - Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, em que se fixou honorários em 20% do valor atualizado da causa (id. 174391150).

Incialmente, convém anotar que este feito está eivado de nulidades que, neste momento, chamo o feito à ordem para devida regularização.

O Eminente Des. João Ferreira Filho, a despeito do julgamento de diversos incidentes, da apelação, dos embargos na apelação, e do juízo positivo de retratação, deu-se por impedido, por ter atuado como juiz na reintegração de posse que originou os presentes embargos de terceiro.

O art. 146 do CPC, § 6o, dispõe que, “Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado.”

O § 7o estabelece que “O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição”.

Assim, torno nulos os atos praticados pelo Des. João Ferreira Filho.

Mas não é só.

Afere-se do andamento deste feito e do cumprimento provisório de sentença conexo (1001081-09.2022.8.11.0100) nulidades suscitadas a tempo e modo pela parte.

Conforme entendimento do STJ, “as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente” (STJ - AgInt no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022).

As nulidades no conexo lá serão declaradas, mas desde já destaco que eventuais documentos serão identificados por seu ‘id’ correspondente no cumprimento provisório, e outros nos ‘ids’ destes embargos de terceiro, considerando que o presente feito foi digitalizado informalmente, e o cumprimento de sentença de modo mais organizado.

Foi proposto cumprimento de sentença provisório por Nabor Roni Anzanello por ter se sagrado vencedor nos Embargos de Terceiro 0001123-61.2011.8.11.0100. A ementa do julgamento da apelação dos embargos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRAZO PARA OPOSIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.048 CPC/1973 (675 DO CPC/2015) – 05 DIAS – INTEMPESTIVIDADE – CONFIGURADA – PRAZO PARA OPOSIÇÃO SENTENÇA REFORMADA – RECURSO INTEPOSTO POR NABOR RONI ANZANELLO e ESPÓLIO DE LURDES RODRIGUES MAGDALENO CARLETTI, PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO POR VANDERLEI RECK JUNIOR, PREJUDICADO. 1. Os embargos de terceiros opostos após o prazo estabelecido no art. 1.048 do CPC/1973, vigente à época de sua oposição, devem ser considerados intempestivos e, por conseguinte, extintos, sem resolução de mérito. 2. . “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de terceiro podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada a sentença, e, no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Excepcionalmente, no entanto, na hipótese de o terceiro não ter ciência da execução, admite-se que a fluência do prazo de cinco dias para a oposição dos embargos de terceiros ocorra a partir da data da turbação ou esbulho. Precedentes. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.980.947/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)” (N.U 0001123-61.2011.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022).

Ao analisar o pleito de cumprimento de sentença provisório, a juíza da causa determinou que os peticionantes apresentassem procuração atualizada (2022), pois a juntada era de 1982.

Neste meio termo, Mariedna Queiroz Sobreira e outros se apresentaram pleiteando deferimento de assistência listisconsorcial do Sr. Nabor, ao fundamento de que este vendeu o imóvel para o falecido Sr. Zenioclécio Milfont Sobreira, do qual são herdeiros. Este pedido também foi ratificado nestes embargos de terceiro (id. 185861174).

Na sentença, a juíza da causa aferiu que não foi apresentada a procuração de Nabor por parte dos patronos peticionantes e extinguiu sem mérito o feito.

Depois disso, veio embargos de declaração contra a decisão e, neste interim, petição do Sr. Nabor por outros advogados e com procuração atualizada, onde explica que não tinha conhecimento do cumprimento provisório de sentença e, inclusive, dos embargos de terceiro que o originou, sendo que a procuração de 1982 já tinha cumprido os fins a que se destinava, qual seja a regularização da compra e venda para Zenioclécio, motivo pelo qual estaria extinta e os atos praticados por meio dela seriam nulos.

Por fim, requereu:

“[...] 5.1 Por todo o exposto, requer ao Juízo:

a) que seja reconhecida a invalidade da procuração de ID 100254146, em razão da extinção do mandato, e o uso indevido do referido documento, declarando-se nulos todos os atos processuais praticados em nome do outorgante, com a consequente exclusão do sr. Nabor da presente demanda, pelo fato de ter sido proposta sem seu conhecimento, consentimento e sem a utilização de uma procuração válida;

b) o reconhecimento da ausência de consentimento do senhor Nabor Rony Anzanello para a propositura da presente demanda, por falta de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, com a consequente exclusão do sr. Nabor da presente demanda, pelo fato de ter sido proposta sem seu conhecimento, consentimento e sem a utilização de uma procuração válida, e ao final extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC;

c) acaso não seja este o entendimento deste d. Juízo, que seja reconhecida a ilegitimidade ativa do senhor Nabor Rony Anzanello para figurar no polo ativo desta ação em razão da transferência da titularidade do bem, com a consequente e imediata exclusão do polo ativo do presente feito;

d) a condenação dos advogados da parte autora (Drs. ANTÔNIO ZOZIVAL MILFONT SOBREIRA, JIANCARLO LEOBET, ALCIR FERNANDO CESA e JACSON MARCELO NERVO) ao pagamento das custas processuais e de todas as despesas (perdas e danos) geradas pelo uso irregular/ilegal de procuração já extinta, a ser apurada em liquidação de sentença, nos termos do art. 104, § 2o, do CPC, vez que o senhor Nabornão confirmou a outorga do mandado para o ajuizamento do presente feito;

e) o bloqueio do bem imóvel denominado de Fazenda Gislaine I, registrado na Matrícula no 381, do Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal/MT, oferecido em garantia nestes autos – v. cf. petição de ID 104770932 –, a fim de que sejam ressarcidas as custas processuais e de todas as despesas (perdas e danos) geradas pelo uso irregular/ilegal de procuração já extinta;

f) a intimação das partes para, querendo, manifestarem-se sobre esta petição;

g) a habilitação nos autos de todos os patronos que subscrevem esta petição, bem assim que todas as intimações sejam processadas em nome dos referidos advogados, conjuntamente, sob pena de nulidade.

5.2 É o que requer.” (id. 184153580-cumprimento de sentença).

A juíza da causa, diante do peticionado, teve mais certeza acerca da extinção sem mérito do cumprimento de sentença e rejeitou os embargos de declaração.

No cumprimento de sentença, Mariedna entende que Nabor não poderia pedir a extinção do feito, pois a procuração de 1982 seria plenamente válida, de modo que todo o funcionado nos embargos de terceiro e no cumprimento de sentença não deve ser invalidado.

Ainda, dizem ser possível assistência litisconsorcial em cumprimento de sentença e que, sendo Nabor legítimo e a procuração válida, não há que falar em indeferimento do pedido assistencial, de modo a autorizar o retorno dos autos para prosseguimento do cumprimento de sentença.

Pois bem.

Breve retrospecto é necessário a se aferir a origem da mencionada procuração.

O imóvel já havia sido vendido a Zenioclécio Milfont Sobreira e Antônio Zozival Milfont Sobreira, em 10/11/19
81
por Nabor (id. 184153567-cumprimento de sentença).

No referido contrato, ficou confeccionado que os compradores sabiam de eventual utilização de falsa assinatura de Nabor por terceiros, estando autorizados a anular escritura existente, e que, ao tomarem posse, estariam incumbidos do pagamento dos emolumentos do imóvel (id. 184153567, p. 7-cumprimento de sentença).

No ano seguinte
à compra e venda, Nabor outorgou procuração a
Antônio Zozival
dando amplos poderes em relação ao imóvel, “especialmente para promover ação judicial necessária para recuperar e legalizar o imóvel” (id. 184153511-cumprimento de sentença):

Nabor sofreu ação possessória por Clarin Vitti Galvão em 19
86
referente ao imóvel, a qual foi extinta por abandono em 19
94
(id. 184153543-cumprimento de sentença). Naquela oportunidade, foi patrocinado pelos advogados Elias Farah e Laerte Aparecido Rodrigues (id. 93813085-embargos de terceiro).

Depois, sofreu com os presentes embargos de terceiro por Vanderlei Reck Junior, 0001123-61.2011.8.11.0100, em verdade protocolado em 2005 com redistribuição em 2011, em que esta procuração de 19
82
foi utilizada para promover defesa nos embargos de terceiro por Antônio Zozival Milfont (id. 93828010-embargos de terceiro) e, consequentemente, para propor cumprimento provisório de sentença, referente ao acórdão proferido em apelo, que deu ganho de causa a Nabor.

A despeito disso, outra contestação também foi apresentada e protocolada pelo advogado Elias Farah nos embargos de terceiro, com procuração da época, de 26/04/2006 (id. 93813086, p. 4-embargos de terceiro).

Em impugnação, inclusive, o apelado Vanderlei consignou em juízo o duplo protocolo de contestação (id. 93813086).

O feito foi sentenciado e, interposto apelo por ambas as partes, ainda se utilizou da antiga procuração de 1982 e seus atos subsequentes (substabelecimentos), não vindo aos autos outra procuração atual. A apelação foi julgada, bem como embargos de declaração e juízo positivo em recurso especial sobre honorários entre 10% e 20%, tudo mediante trabalho dos substabelecidos da antiga procuração. O cumprimento provisório de sentença se originou desta procuração, sobrevindo intervenção do juízo contra ela, bem como da parte contrária e do próprio Nabor, por outros advogados.

O que se conclui, portanto, é que Antônio Zozival aproveitou da procuração de 1982 que se refere à compra e venda de 1981 para promover defesa nos embargos de terceiro em 2005, os atos processuais subsequentes e o cumprimento de sentença em 2022, mediante substabelecimento aos atuais patronos que, inclusive, são os mesmos advogados de Mariedna e outros, sucessores de Zenioclécio.

Houve escrituração do imóvel a Zenioclécio Milfont Sobreira em 19
96
, mediante autorização de Nabor para Osvaldo Cabral. Este o representou quando do ato da escrituração, momento em que a compra e venda foi perfectibilizada (id. 184153567-cumprimento de sentença).

Com isso, entendo que a procuração criada em 82 se refere a compra de 81 que se perfectibilizou com a escrituração em 96, e não serve para defesa de ação em 2005, para amparar os atos dentro dela realizados e para promoção de cumprimento de sentença de 2022.

O Código Civil estabelece que o mandado cessa pela conclusão do negócio a que destinada:

“Art. 682. Cessa o mandato:

I - pela revogação ou pela renúncia;

II - pela morte ou interdição de uma das partes;

III - pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes, ou o mandatário para os exercer;

IV - pelo término do prazo ou
pela conclusão do negócio.”

Já o art. 662 condiciona os atos praticados sem mandado à ratificação expressa daquele em cujo nome foram praticados, e Nabor já ressaltou que não ratifica e nem ratificará os atos:

“Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar.

Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato.”

Eis o dito por Nabor:

“[...] Portanto, referidos atos devem ser considerados nulos ou inexistentes, pois não estão sendo nessa oportunidade – e nem serão posteriormente – ratificados pelos Srs. Nabor e Iolanda. [...]” (id. 184153580-cumprimento de sentença).

Inclusive, quando da contestação protocolada pelo advogado Elias Farah nos embargos de terceiro, Nabor suscitou ao juízo que seria ilegítimo por ter vendido o imóvel a Antônio e Zenioclécio, tendo o juízo feito ouvidos moucos ao alegado, mas o que faz surgir, realmente, a ideia de que a ilegitimidade para propor o cumprimento de sentença persevera, além do fato de que a procuração é referente à compra e venda, e não autoriza, em seu conteúdo, promoção de defesa de posse em ação movida por outros, mas apenas ajuizar ação para regularizar o dito problema com assinatura falsa, problema vigente à época, ou para regularizar a compra e venda em favor dos compradores, que receberam escritura em 1996.

Nos termos do art. 104 do CPC, “
O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”.

Deste modo, os atos realizados em nome de Nabor, subscritos pelos patronos Antônio Zozival Milfont Sobreira, Jiancarlo Leobet, Alcir Fernando Cesa e Jacson Marcelo Nervo, procurador originário e substabelecidos, não devem ser considerados válidos, pois desprovidos de procuração para tanto, inclusive as contrarrazões.

Cito, como exemplo, a contestação de id. 93828010, as petições em nome de Lourdes, a qual estendo os efeitos do decidido (id. 93828050, p. 11), audiência de instrução (id. 93828053, p. 13); as alegações finais, apelação, embargos de declaração, recurso especial, enfim, toda e qualquer petição encartada pelos patronos mencionados em nome de Nabor e Lourdes.

Destaco que Nabor tinha conhecimento da ação, não era alheio ao seu conteúdo, pois cedeu procuração a Elias Farah para que oferecesse contestação nos embargos de terceiro, conforme peça defensiva juntada aos autos (id. 93828025, p. 9) e procuração da época, de 26/04/2006 (id. 93828026, p. 4).

Porém, certamente não deu poderes para que os outros patronos o patrocinassem neste processo.

Para melhor se entregar a prestação jurisdicional e não se alegar cerceamento de defesa, entendo que anular o feito desde a fase de conhecimento é o melhor, aproveitando-se apenas a contestação apresentada por Nabor e subscrita por Elias Farah e a impugnação já ofertada, substituindo-se o polo passivo para as pessoas de Mariedna Queiroz Sobreira e outros, herdeiros de Zenioclécio, que compraram o imóvel em 1996 e o escrituraram, e que têm interesse na restituição do imóvel, até então na posse do autor Vanderlei.

Nos termos do art. 18, parágrafo único, do CPC, “Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial”.

O art. 109, §2o, estabelece que “
O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente”, e o §3o sustenta que “
Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.”

Assim, entendo que o julgamento deve ser anulado e o feito deve retornar até a fase postulatória, mais precisamente mantendo a contestação de Nabor com acolhimento da tese de ilegitimidade passiva, pois vendeu o imóvel para Zenioclécio, oportunizando aos sucessores, Mariedna e demais herdeiros, o direito de contestação e participação de toda a fase de instrução, julgamento e recursal.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROCURAÇÃO ANTIGA. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. - A antiguidade do instrumento de procuração, via de regra, não o invalida, mas é possível que a autoridade judiciária, solicite a apresentação de novo mandato atualizado com a finalidade precípua de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais - Havendo fundada dúvida sobre a qualidade da representação processual que, no caso, é demais antiga, e mantendo-se inerte a parte mesmo depois de intimada para anexar aos autos atualizada procuração, impõe-se a manutenção da sentença extintiva do processo sem resolução de mérito
.” (TJ-MG - AC: 10000220872600001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/08/2022, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2022)

“
CADASTRO DE DEVEDORES. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO. PROCURAÇÃO ANTIGA. NÃO REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. JUSTIÇA GRATUITA. Sentença terminativa, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e IV, c/c o artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil. Irresignação do autor. 1. Justiça gratuita. Cabimento. Hipossuficiência financeira do autor comprovada por cópia da CTPS e isenção de IRPF. Preenchimento dos requisitos dos artigos 98 e 99 do CPC. 2. Regularização processual. Procuração antiga, de quase um ano antes do ajuizamento da demanda. Peculiaridade do processo que recomendava a regularização do processo. Comunicado CG no 2.151/2017, da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal. Não regularização da representação processual que leva à extinção do processo. Sentença terminativa mantida, modificada apenas para conceder a gratuidade judiciária ao autor. Recurso parcialmente provido
.” (TJ-SP - AC: 10406143120178260100 SP 1040614-31.2017.8.26.0100, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 28/03/2019, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2019).

“IRREGULARIDADE INSANÁVEL DE REPRESENTAÇÃO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. Os arts. 103 e 104 do CPC dispõem que a parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na OAB, o qual não será admitido a postular sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição ou, ainda, para praticar ato considerado urgente. Se a assinatura constante na procuração e na carta de preposição não pertence ao representante da empresa, não se presta a outorgar poderes ao advogado tampouco ao preposto nelas mencionado. São nulos, portanto, os atos praticados pelo advogado sem procuração nos autos.” (TRT-3 - APPS: 00109831120185030037 MG 0010983-11.2018.5.03.0037, Relator: Sebastiao Geraldo de Oliveira, Data de Julgamento: 02/12/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/12/2021.)

Acerca do pedido de comunicação da OAB e expedição de ofício ao MP, já foi determinada no feito conexo, cumprimento de sentença 1001081-09.2022:

“[...] Diante do exposto, RECEBO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, porém, no mérito, REJEITO-OS PARCIALMENTE, nos termos da fundamentação exarada, mantendo a sentença de extinção na sua integralidade.

OFICIE-SE ao Ministério Público e a Ordem dos Advogados da Seccional do Mato Grosso, com cópia integral dos autos para ciência e providências que entenderem cabíveis
. [...]” (id. 184153583).

Desnecessário o bloqueio do imóvel para pagamento de eventuais custas, pois não se verifica ausência de bens das partes a se garantir o juízo, além da possibilidade de expropriação em caso de eventual condenação, o que será aferido em futura sentença a ser novamente proferida, depois de nova fase de instrução e julgamento.

Destaco que esta Câmara Cível já apreciou dois casos referentes às mesmas partes e imóvel, em que se entendeu tal como se decide neste processo, sendo prudente se manter a mesma linha de entendimento, sob pena de ofensa à segurança jurídica.

Eis as ementas, de minha relatoria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS. EXTINÇÃO SEM MÉRITO EM RELAÇÃO A UM DOS AUTORES. PROCURAÇÃO MUITO ANTIGA. AUTOR QUE, POR OUTROS ADVOGADOS E COM PROCURAÇAO ATUAL, MANIFESTA AUSÊNCIA DE INTERESSE NO FEITO. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Correta a sentença que extinguiu o feito em relação a um dos autores pela
ausência de procuração atualizada
e por ausência de concordância daquele a quem dizem representar, não havendo que se manter o andamento de feito contra a vontade do titular do direito.” (N.U
1015106-65.2024.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em
30/07/2024
, Publicado no DJE 31/07/2024)

“APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. PROCURAÇÃO MUITO ANTIGA. DETERMINAÇÃO À PARTE DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. NÃO CUMPRIMENTO. AUTOR DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE, POR OUTROS ADVOGADOS E COM PROCURAÇAO ATUAL, MANIFESTA AUSÊNCIA DE INTERESSE NO FEITO E AFIRMA DESCONHECER O PROTOCOLO DA DEMANDA CONEXA QUE ORIGINOU O CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO MANTIDA. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Correta a sentença quando extinguiu o cumprimento de sentença pela
ausência de procuração atualizada
e por ausência de concordância daquele a quem dizem representar, não havendo que se manter o andamento de feito contra a vontade do titular do direito, o que prejudica a assistência litisconsorcial.” (N.U
1001081-09.2022.8.11.0100
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em
15/05/2024
)

Ante o exposto, CHAMO O FEITO À ORDEM e:

a) reconheço a nulidade do julgamento em segundo grau pelo impedimento do então relator Des. João Ferreira Filho;

b) reconheço inválidos os atos praticados em nome de Nabor Rony Anzanello e
Espólio de Lurdes Rodrigues Magdaleno Carletti
pelos advogados Antônio Zozival Milfont Sobreira, Jiancarlo Leobet, Alcir Fernando Cesa e Jacson Marcelo Nervo;

c) reconheço a nulidade de parte da fase de postulação, de toda a fase saneadora, da instrução, da sentença e da subida ao segundo grau, devendo a contestação protocolada por Nabor e subscrita por Elias Farah ser considerada como válida;

d) excluo Nabor Rony Anzanello e
Espólio de Lurdes Rodrigues Magdaleno Carletti
da lide e substituo o polo passivo por MARIEDNA QUEIROZ SOBREIRA, brasileira, viúva, agricultora, portadora do RG no 1044498 e inscrita no CPF sob o no 074.019.061-04, MARIANE QUEIROZ SOBREIRA SANTOS, brasileira, casada, psicóloga, portadora do RG n° 1.296.674 SSP/MS, devidamente inscrita no CPF sob o no 952.688.471-04, EDUARDO QUEIROZ SOBREIRA, brasileiro, solteiro, universitário, portador do RG n° 1.390.094 SSP/MS, devidamente inscrito no CPF sob o no 024.497.361-07, GLEICE PEREIRA SOBREIRA, brasileira, portadora do RG n.o 751.940 SSP/MS, devidamente inscrita no CPF sob o n° 638.626.971-34, ADRIANA QUEIROZ SOBREIRA VIEIRA, brasileira, casada, farmacêutica, portadora do RG n° 1.044.498 SSP/MS, devidamente inscrita no CPF sob o n° 995.383.931-04, FERNANDO QUEIROZ SOBREIRA, brasileiro, solteiro, turismólogo, portador do RG n° 878054 SSP/MS, devidamente inscrito no CPF sob o n° 856.493.411-68, todos residentes e domiciliados na Rua Júpiter no 1020, Vila Planalto, Município de Campo Grande/MS, meeira e herdeiros de Zenioclécio Milfont Sobreira, adquirente (escritura de id 184153567-cumprimento de sentença), dando-lhes oportunidade para contestar a lide;

e) torno prejudicados os recursos interpostos pós;

f) determino o retorno dos autos para devido prosseguimento.

É como voto.”

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Entendo, no momento, não haver recurso protelatório a se impor multa, mas mero direito recursal, que deve ser respeitado.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024